Tribunal: TJBA
Processo: 8181641-92.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8181641-92.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ALBINO TELES DE SOUZA

Advogado(s)
:
FABIO LEANDRO BISPO DOS SANTOS

APELADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DO DÉBITO
COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.

COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. PARTE RÉ CONSEGUIU SE DESINCUMBIR DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO
EM PARTE
E
, NA PARTE CONHECIDA,
NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n
º

8181641-92.2022.8.05.0001
, tendo como
A
pelante
ALBINO TELES DE SOUZA
e
A
pelad
o
BANCO C6 S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes daQuartaCâmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER

EM PARTE
E, NA PARTE CONHECIDA,

NEGAR PROVIMENTO

ao apelo,pelas razões expostas no voto do Relator
.

Salvador,

na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator